Tribunal: TJMT
Processo: 1025207-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1003597-67.2020.8.11.0004, proposta por AIRON GOMES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a instituição financeira agravante promova a exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo em razão da inadimplência praticada pela agravada.
Assevera que a multa diária, além de exorbitante em relação ao que se discute na lide, resulta em claro enriquecimento sem causa por parte do demandante, o que não se admite.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, conforme destacado na decisão hostilizada, a determinação para que o agravante promova a exclusão do registro de cadastro de inadimplentes tem pertinência a partir da constatação de que a parte agravada não efetuou qualquer contratação de empréstimo bancário junto a instituição financeira.
Dessa feita, apesar do esforço da agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da parte adversa dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se que a questão em exame tem toda a aptidão de causar transtornos maiores para a agravada.
Assim, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendido a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.